Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE INJÚRIA RACIAL CONFIGURADOS. PERDÃO JUDICIAL NÃO APLICÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que imputou à ré os crimes de resistência e de injúria racial, previstos, respectivamente, nos artigos 329, caput, do CP e art. 2o da Lei n. 7.716/89.
2. A pena foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, convertida em duas restritivas de direito, além de 10 (dez) dias-multa, à razão do mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A Defesa sustenta que no crime de resistência a acusada não teve o dolo de agir com violência contra a autoridade policial e quanto ao crime de injúria racial nega ter proferido xingamentos de cunho racial contra as vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria dos crimes de resistência e injúria racial praticados pela ré estão devidamente comprovados nos autos, notadamente pela Ocorrência Policial, as mídias juntadas aos autos e pelos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. De acordo com o disposto no art. 107, inciso IX, do CP, o perdão judicial somente é cabível nos casos previstos em lei, sendo inaplicável ao crime de injúria racial, por ausência de amparo legal.
6. A teor da Súmula do 243 do STJ, é inaplicável a suspensão condicional do processo para crimes cometidos em concurso material, formal ou em continuidade delitiva quando a pena mínima ultrapassar o patamar de 01 (um) ano. Portanto, inviável a aplicação na hipótese do cometimento do crime de resistência e injúria racial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.